Tribunal: TJBA
Processo: 8129379-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129379-39.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: SANDRA MELO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIS MOISES RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DA COBRANÇA DO DÉBITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESINCUMBÊNCIA PELO AUTOR. RÉU. APRESENTAÇÃO DE
TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL.
RECURSO
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

I – Verifica-se que a parte Autora firmou contrato de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica com a Ré, sendo cobrada
em referido
mês por quantias destoantes dos demais períodos.

II – Constatação de cobrança de fornecimento de energia elétrica em valor excessivamente superior ao histórico mensal do consumidor.

III – A COELBA deixou de acostar aos autos os documentos necessários a desconstituir o direito da Autor, em estrita inobservância ao art. 373, II, do CPC.

IV – A parte
parte autora desincumbiu-se do ônus de demonstrar a discrepância entre as faturas durante o período, ao contrário da Ré, que se reservou a afirmar que o consumo médio da autora é na importância de 1.100 KWh, apresentado telas sistêmicas nas suas razões recursais.

V –
Sobre as telas sistêmicas, a jurisprudência desta Corte de Justiça é pelo não acolhimento de tal prova, porquanto produzida unilateralmente para os fins de prova perseguidos nesses autos. C
onstatando-se que a Ré não se desincumbiu de apresentar documentos aptos a ensejar a extinção ou modificação do direito da Autora, patente a cobrança indevida, merecendo a manutenção da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8129379-39.2020.8.05.0001
, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADES DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e como apelada
SANDRA MELO DOS SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.